Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721665-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO, ANDRE LUIS DA COSTA ARAUJO, LUIZ ALBERTO DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LOURIVAL DA COSTA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Maria Araújo Ferreira e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário n. 0001675-66.2009.8.07.0016, liberou os créditos pertencentes à agravada Creusa Maria da Costa Araújo, nos termos seguintes: “Intimado o inventariante dativo, em razão da determinação de ID 93992129, este ratificou as alegações anteriores, bem como o pedido de liberação do valor pertencente à Creuza Maria da Costa, ID 93386297. De início, é importante mencionar que a contratação de advogado para a defesa do espólio, por parte do inventariante dativo, é ônus inerente ao encargo assumido, independentemente de ser advogado ou não. Ademais, por óbvio que se assim fosse necessário, deveria haver, previamente, autorização judicial e os serviços contratados seriam remunerados. Por outro lado, razão assiste ao inventariante dativo ao dizer que os herdeiros tiveram muito tempo, mas somente após a decisão que deferiu o pedido de liberação de valores, é que entraram com ação que visa eventual indenização. Esse fato foi, inclusive, mencionado na referida decisão. Os herdeiros requerem a reconsideração da decisão, mas entendo que não deve ser acatada. Os valores que pertencem de direito à Creuza Maria da Costa Araújo serviriam, em tese, para garantir eventual ressarcimento ao espólio. Ocorre que não há qualquer demanda em curso e, a meu juízo, seria um contrassenso deferir uma "medida cautelar" nos presentes autos para garantir eventual sucesso numa ação indenizatória que não tramitará por este juízo. Há aqui uma questão de competência funcional. O juízo da cautelar é o competente para o julgamento da ação principal, conforme inteligência do artigo 299 do CPC. Assim, preclusa essa decisão, cumpra-se a decisão de ID 92867373, observando-se os dados bancários de ID 92924570. I..” Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o levantamento dos valores pertencentes a Creusa Maria da Costa Araújo, sob o argumento de que é devedora de despesas inerentes ao imóvel que ocupou sem autorização dos demais herdeiros, no montante de R$ 187.266,38 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Informam que ajuizaram ação contra Creusa Maria objetivando o ressarcimento do referido valor, mas o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Afirmam que a r. decisão agravada é contraditória e contrária à legislação vigente, por ser obrigação do inventariante representar o espólio ativa e passivamente em juízo. Salientam que, no caso, o inventariante renunciou à obrigação legal de defender os interesses do Espólio, já que afirmou que não proporá qualquer ação visando eventual ressarcimento. Argumentam que a r. decisão, ao mesmo tempo que reconhece o dever de o inventariante defender o Espólio, lhe dá razão ao afirmar que os herdeiros propuseram a referida ação somente após a liberação de valores em favor de Creusa Maria. Destacam que a própria Agravada confessou a existência de débitos relacionados ao imóvel que ocupou e se comprometeu a liquidar a dívida após a venda do bem. Aduzem que o inventariante dativo age contra os interesses da maioria dos herdeiros e atua em benefício exclusivo de Creusa Maria da Costa Araújo. Pedem a suspensão da ordem de levantamento do valor destinado a Creusa Maria e defendem a necessidade de determinar ao inventariante dativo que proponha imediatamente ação contra Creusa Maria da Costa Araújo, sob pena de remoção e responsabilidade civil e criminal. Sustentam a presença dos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de obstar a transferência de valores à agravada Creusa Maria da Costa Araújo e determinar a reversão desses valores em favor do Espólio de Lourival da Costa Araújo. No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 27059058 e Id. 27060409. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja obstada a liberação de valores em favor da herdeira Creusa Maria da Costa Araújo, sob o argumento de que seria devedora do Espólio em razão da ocupação de um imóvel arrolado nos autos de inventário. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que, pelo que se infere dos autos, a quantia a ser levantada pertence à agravada Creusa Maria da Costa Araújo, na qualidade de coproprietária do imóvel alienado, e não de herdeira, de forma que tal quantia não integra o inventário. Em relação ao valor que o Espólio pretende receber da Agravada, sequer há título executivo em seu favor que permita penhorar o valor que lhe coube na venda do citado imóvel. Ademais, o art. 642 do CPC confere legitimidade apenas ao credor do espólio para pedir no inventário o pagamento de dívidas. No entanto, a dívida de um dos herdeiros, como ocorre no caso, deve ser buscada pelas vias ordinárias, nos termos do art. 860 do CPC. Além disso, mesmo que haja reconhecimento de dívida nos autos do Inventário, há decisão definitiva nos autos de origem no sentido de que “eventuais débitos de Creusa Maria para com o espólio deverão ser objeto de ação autônoma, na forma do artigo 612 do NCPC, e serão objeto de sobrepartilha”[1]. Sendo assim, qualquer discussão acerca da existência dívida da Agravada para com o Espólio não pode ser objeto de apreciação nos autos de origem, tampouco no presente Agravo. Na realidade, os Agravantes pretendem que os créditos da Agravada sejam revertidos em favor do Espólio a título de compensação, o que não é viável no presente momento, ante a ausência de exigibilidade e liquidez da suposta dívida. Nos autos de origem, foi liberado o valor R$ 40.320,00 (quarenta mil, trezentos e vinte reais) em favor de Creuza Maria da Costa Araújo, crédito relativo ao percentual que lhe cabe com exclusividade na venda do citado imóvel[2]. A referida decisão não foi oportunamente impugnada por recurso e os Agravantes pediram reconsideração, em razão da propositura de ação de indenizatória em desfavor de Creusa Maria da Costa, com pedido liminar. Todavia, tal processo foi extinto, sem resolução do mérito, sob ao fundamento de que somente o Espólio tem legitimidade para pedir o ressarcimento dos danos que alega ter suportado. Os Agravantes afirmam que estão impossibilitados de requerer o ressarcimento, pois somente o inventariante dativo teria legitimidade para tanto e se recusou a fazê-lo. Ocorre que eventual irregularidade na atuação do inventariante dativo deve ser apurada em incidente de remoção de Inventariante, na forma dos artigos 622 a 625 do CPC. Além disso, suposta inércia do Inventariante não constitui impedimento à liberação de crédito pertencente à agravada Creusa Maria da Costa, tampouco autoriza a reversão do crédito em favor do Espólio. Desse modo, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipada vindicada. Indefiro, pois, o que se requer. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 41458946 dos autos de origem [2] Id. 92867373 Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora